Tribunal: TJSP
Processo: 1008859-44.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição c.c. danos morais. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente que pode ser paga a qualquer momento pelo devedor sem direito a repetição do indébito. Ausência de comprovação de ofensa anormal ao direito da personalidade da autora. Dano moral não configurado.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição c.c. danos morais. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente que pode ser paga a qualquer momento pelo devedor sem direito a repetição do indébito. Ausência de comprovação de ofensa anormal ao direito da personalidade da autora. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios fixados de forma razoável, condizente com a complexidade da causa e que remunera condignamente o advogado. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.